Tribunal: TJSP
Processo: 2072674-44.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam cargos comissionados de Assessor na Lei 7.681/2011, e de Diretor nas Leis 6.136/2003, 6.205/2004, 7.990/2013, 9.012/2015, 9.906/2019 e 9.908/2019, todas do Município de Presidente Prudente - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam cargos comissionados de Assessor na Lei 7.681/2011, e de Diretor nas Leis 6.136/2003, 6.205/2004, 7.990/2013, 9.012/2015, 9.906/2019 e 9.908/2019, todas do Município de Presidente Prudente - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante - CARGOS COMISSIONADOS – Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de confiança - Constatação nas leis impugnadas que os cargos comissionados têm atribuições que não se compatibilizam com direção ou assessoramento de 'alto nível' exercidos no interesse pessoal do agente nomeante, bem como alguns sem escolaridade compatível – Hipótese de atribuições meramente técnicas e burocráticas dentro da estrutura da Administração, podendo ser exercidas por servidores em função gratificada, se o caso - Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO – Situação que os cargos comissionados em discussão não são imprescindíveis ao atendimento direto aos munícipes, e podem ser ocupados por servidores concursados mediante gratificação – Expressa ressalva, ainda, no artigo 8o, inciso IV, da LC 173/2020 que permite a nomeação até 31/12/2021, desde que não implique em aumento de despesa e o nomeado preencha os requisitos legais – Modulação fixada em 120 (cento e vinte) dias para a regularização, sem restituição dos valores recebidos - Ação julgada procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000063685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2072674-44.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE / PREFEITO MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 32.362
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Expressões que designam cargos comissionados de Assessor
na Lei 7.681/2011, e de Diretor nas Leis 6.136/2003,
6.205/2004,
7.990/2013,
9.012/2015,
9.906/2019
e
9.908/2019, todas do Município de Presidente Prudente -
Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade
das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e
direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante -
CARGOS COMISSIONADOS
Exigência na
Constituição Federal, com reprodução obrigatória
nos
Estados,
da
criação
de
cargos
para
assessoramento, chefia ou direção somente para o
exercício de atribuições de alta complexidade ou
de efetiva supervisão, e com necessária relação
de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena
de mera dissimulação para afastar a exigência de
concurso
público
de
provas
e
títulos
-
Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no
RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de
justificativa
para
criação
de
cargos
comissionados, com clareza na necessidade da
relação de confiança - Constatação nas leis
impugnadas que os cargos comissionados têm
atribuições que não se compatibilizam com
direção ou assessoramento de 'alto nível' exercidos no interesse pessoal do agente
nomeante, bem como alguns sem escolaridade
compatível
Hipótese de atribuições meramente
técnicas e burocráticas dentro da estrutura da
Administração,
podendo
ser
exercidas
por
servidores em função gratificada, se o caso -
Inconstitucionalidade
patente
na
forma
dos
preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
144 da Constituição Estadual
MODULAÇÃO

Situação
que
os
cargos
comissionados
em
discussão não são imprescindíveis ao atendimento
direto aos munícipes, e podem ser ocupados por
servidores concursados mediante gratificação

Expressa ressalva, ainda, no artigo 8o, inciso IV,
da LC 173/2020 que permite a nomeação até
31/12/2021, desde que não implique em aumento
de despesa e o nomeado preencha os requisitos
legais Modulação fixada em 120 (cento e vinte)
dias para a regularização, sem restituição dos
valores recebidos - Ação julgada procedente, com
modulação.*
1 Trata-se de ação ajuizada pelo douto
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo a
pretender a declaração de inconstitucionalidade de cargos
comissionados constantes em dispositivos das Leis nos
7.681, de 12 de dezembro de 2011; 6.136, de 17 de
dezembro de 2003; 6.205, de 30 de março de 2004; 7.990,
de 10 de janeiro de 2013; 9.012, de 18 de dezembro de
2015, e 9.906, de 15 de abril de 2019 do Município de
Presidente Prudente, em razão dos respectivos não se
enquadrarem no conceito constitucional de 'assessoramento, chefia e direção', violando-se o
princípio da reserva legal e dos parâmetros estabelecidos
no Tema no 1010 de Repercussão Geral declarada no
RE-1.041.210,
de
então
relatoria
do
Ministro
Dias
Toffoli, em sessão realizada no dia 28/09/2018 no Supremo
Tribunal Federal.
Impugna, desta forma, as 'expressões' que
designam tais cargos por violarem os artigos 111, 115,
incisos II e V, e 144 da Constituição Paulista.
Não houve pedido de tutela em caráter
cautelar.
Após regular citação (fls. 690), a
Procuradoria Geral do Estado não se manifestou
(fls. 779).
O
Prefeito
Municipal,
nas
suas
informações de fls. 702/730, aduz, em síntese, que
os cargos impugnados estão em total conformidade
com o Tema 1010 do S.T.F., eis que tem relação
direta de confiança entre nomeado e nomeante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
considerando a natureza das atividades que exercem
dentro da estrutura da Administração. Pede, alternativamente, que eventual declaração de
inconstitucionalidade fique restrita a trechos que
não tratem de atribuições de direção e assessoramento, em respeito ao princípio da
razoabilidade. Requer, finalmente, a modulação de
efeitos, se o caso, nos termos da Lei Complementar
Federal no 173/2020, ou seja, 120 dias a partir de
31/12/2021.
Não
houve
informes
por
parte
do
Presidente da Câmara local (fls. 780).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 783/790, reitera
os mesmos argumentos da inicial, opinando pela
procedência do pedido em razão dos cargos impugnados não preencherem os requisitos constitucionais de direção e assessoramento,
representando apenas atividades de cunho técnico-
burocrático.
É o relatório.
2.1 DO OBJETO DA AÇÃO
Leitura da inicial revela a intenção
de
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes atos normativos ou expressões das Leis
nos 6.136/03 e seu Anexo III (fls. 650/663),
6.205/04 (fls. 668/678), 7.681/11 e seu anexo
único (fls. 109/120), 7.990/13 (fls. 679/682),
9.012/15 (fls. 77/108), 9.906/19 (fls. 664/667),
bem como o arrastamento do artigo 5o da Lei
9.908/19 (fls. 683/684), todas do Município de
Presidente Prudente:
Lei no 6.136, de 17 de dezembro de 2003
Altera
e
acrescenta
dispositivos
à
Lei
no
5.005, de 17 de dezembro
de 1997, para atualizar a
estrutura
administrativa
da Secretaria de Finanças.
[...]
Artigo 21-C.1
Compete ao Departamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
de Contabilidade, bem como ao seu Diretor: I
autorizar a baixa e o encerramento
de contas na contabilidade municipal,
bem como emissão de empenhos da despesa
pública;
II
elaborar os balancetes mensais,
balanço
anual
ou
qualquer
peça
contábil;
III
abrir, rubricar e encerrar os
livros de contabilidade e finanças;
IV executar outras tarefas correlatas
a
critério
da
Coordenadoria
subordinante;
V
cumprir as Leis que regulamentam a
Contabilidade,
bem
como
a
Lei
de
Responsabilidade Fiscal;
VI

providenciar
documentação
necessária
para
firmar
convênios
e
outros congêneres;
VII
controlar e corrigir mensalmente
os saldos das dotações orçamentárias;
VIII
efetuar todo arquivamento dos
documentos
da
despesa
e
receita
em
perfeita ordem.
Artigo 21-C.2
Compete ao Departamento
de Compras e Licitações, bem como ao
seu Diretor:
I o controle de qualidade das compras
através
de
visitas
periódicas
aos
locais de entrega e a coordenação dos
processos de aquisições, necessários às
atividades da administração municipal,
tanto referente aos órgãos auxiliares
como a administração direta;
II

atender
as
requisições
de
materiais, equipamentos e prestação de
serviços
necessários
ao
adequado
funcionamento pelas diversas unidades
administrativas, cuidando para que se
enquadrem nas mais diversas modalidades
de compras: concorrências públicas, tomadas de preço, cartas convite,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
dispensa de licitação, sendo por limite
simples
ou
justificadas
ou
ainda
inexigibilidade.
Artigo 21-C.3
Compete ao Departamento
Financeiro, bem como ao seu Diretor:
I
registrar e controlar atos e fatos
referentes a lançamentos e arrecadações
de rendas municipais e à liquidação de
despesa, assim como manter sob sua guarda títulos e documentos, gerenciando e recebendo pagamentos
efetuados diariamente, além de executar
outras tarefas a critério do Coordenador e do Secretário de Finanças; II
controlar os pagamentos efetuados
pela unidade de competente;
III
manter controle dos contratos em
vigência após licitado e empenhado;
IV

conciliar
os
saldos
bancários
mensalmente;
V

elaborar
relatório
de
Ordem
Cronológica e enviar semestralmente ao
Tribunal de Contas.
Artigo 21-D.1
Compete ao Departamento
Fiscal e Tributário, bem como ao seu
Diretor:
I
reconhecer o direito à restituição
ou
compensação
de
pagamento
ou
recolhimento indevido, juntamente com o
Coordenador Fiscal e Tributário e o
Secretário de Finanças;
II elaborar metas de arrecadação;
III elaborar relatórios de resultados
de fiscalização;
IV
exercer a direção e coordenação
geral dos trabalhos do Departamento;
V

promover
o
aperfeiçoamento
dos
serviços;
VI proferir despachos interlocutórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
em processos cuja decisão escape a sua
alçada, e decisões nos de sua competência; VII

despachar
diretamente
com
o
Coordenador Fiscal e Tributário e o
Secretário de Finanças;
VIII

apresentar ao Coordenador e Secretário de Finanças, em época própria, o programa de trabalho do Departamento; IX
informar e instruir processos,
encaminhando-os
a
quem
de
direito,
obedecida à hierarquia, nos casos que
dependam
da
solução
de
autoridades
superiores;
X
zelar pelo funcionamento do Órgão
que lhe está subordinado, obedecendo à
legislação
reguladora,
e
ordens
transmitidas pelas chefias superiores;
XI
distribuir o pessoal que lhe é
subordinado
de
acordo
com
a
conveniência dos serviços;
XII

distribuir
com
equidade
as
tarefas e orientar e fiscalizar sua
execução.
Lei no 6.205, de 30 de março de 2004
Cria
a
Secretaria
Municipal de Tecnologia da
Informação
e
dá
outras
providências.
[...]
Artigo 5o - Aos Diretores dos Setores e
Divisões, bem como aos servidores em
geral,
competem
as
atribuições
dispostas na Lei Municipal no 5.005, de
17 de dezembro de 1997.
Lei no 7.681, de 12 de dezembro de 2011
Dispõe sobre a criação de
cargos para a PRUDENPREV,
conforme especifica, e dá
outras providências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
Anexo Único
QTDE
CARGO
CONDIÇÕES DE PROVIMENTO /
ATRIBUIÇÕES
03
ASSESSOR
Escolaridade: ensino médio (2o
grau completo)
Experiência: não se exige
Atribuições:
- assistir o titular do órgão
no que diz respeito às relações
com outros órgãos da Prefeitura;
- assistir o titular do órgão
no tocante às relações públicas
da Autarquia;
-
prestar
toda
assessoria
à
Diretoria Executiva;
-
proceder
as
pesquisas,
levantamentos
e
análises
técnicas com vista em manter
informado o titular do órgão;
-
executar
tarefas
de
assessoramento, bem como outras
tarefas correlatas, sempre que
solicitados
pela
autoridade
competente.
Lei no 7.990, de 10 de janeiro de 2013
Dispõe sobre a criação da
Secretaria Municipal de Turismo, e dá outras providências.
[...]
Artigo 6o - Fica criado o cargo de
Diretor do Departamento Administrativo
e Financeiro, de provimento em comissão, Referência C.C.3, com as
seguintes atribuições:
I - executar as tarefas administrativas
e financeiras ligadas à Secretaria;
II - apoiar a Secretaria na consecução
de seus objetivos institucionais.
Artigo 7o - Fica criado o cargo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
Diretor
do
Departamento
de
Fomento
Turístico, de provimento em comissão,
Referência
C.C.3,
com
as
seguintes
atribuições:
I
-
atendimento
a
turistas,
na
prestação de informações turísticas e
auxílio na tradução, por solicitação de
outros órgãos do município;
II
-
elaboração,
coordenação
e
operacionalização
de
programas
e
projetos que visem o desenvolvimento do
turismo local;
III
-
participação da elaboração e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Município;
IV - manutenção do acervo da legislação
de interesse turístico;
V
-
articulação
com
as
entidades
governamentais, não-governamentais e de
iniciativa
privada
para
captação
de
recursos e manutenção de eventos para
Presidente Prudente;
VI
-
organização
e
elaboração
dos
relatórios de atividades da Secretaria;
VII - outras atividades correlatas.
Lei no 9.012, de 18 de dezembro de 2015
Altera
e
acrescenta
dispositivos
à
Lei
no
5.005, de 17 de dezembro
de 1997, para atualizar a
estrutura
administrativa
da Secretaria de Finanças.
[...]
Artigo
8o
-
Constituem
atribuições
comuns do cargo de Diretor:
I programar as atividades componentes
dos
projetos
atribuídos
ao
departamento,
definir
prioridades,
coordenar e controlar sua execução, de
acordo com os critérios, diretrizes e
princípios
estabelecidos
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
coordenação;
II orientar a execução das atividades
do
departamento,
de
acordo
com
os
padrões de qualidade, produtividade e
custos ditados pelas normas, princípios
e critérios estabelecidos;
III

determinar a realização de estudos e implementar medidas necessárias ao constante aperfeiçoamento na execução dos
serviços, na coleta e distribuição de
dados
e
informações
inerentes
ao
departamento;
IV
coordenar equipes de trabalho, de
acordo
com
as
ações
que
lhe
forem
atribuídas pelo superior imediato;
V coordenar e controlar o cumprimento
das
normas,
rotinas
e
instruções
emitidas e aprovadas pelas autoridades
competentes;
VI

identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas
laborativas da sua área;
VII

desempenhar
outras
tarefas
correlatas.
ANEXO I
QTDE
CARGO EM
COMISSÃO
CONDIÇÕES DE PROVIMENTO
/ ATRIBUIÇÕES
40
DIRETOR
DE
DEPARTAMENTO
Escolaridade: nível médio.
ANEXO II
CARGO EM
COMISSÃO
ATRIBUIÇÕES
DIRETOR
DE
DEPARTAMENTO DE
INFORMAÇÃO
AO
CIDADÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
I - coordenar todas as ações para
o aprimoramento da gestão interna
para o acesso da informação aos
munícipes; II- coordenar e controlar todo processo para o recebimento da
informação pelo cidadão nos termos
da legislação pertinente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
III- apreciar e controlar a distribuição dos pedidos de informação, encaminhando-os para
os setores competentes;
IV
-
gerenciar o controle e acompanhamento do andamento dos prazos para as respostas
solicitadas pelos cidadãos;
V
-
coordenar
e
planejar
a
promoção e difusão do amplo acesso
da informação aos cidadãos;
VI - coordenar e controlar todo
fornecimento
de
informações
com
base em levantamento estatístico,
propondo medidas voltadas ao aprimoramento do acesso à informação; VII
-
coordenar todas as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Município, atuando junto ao Portal de Transparência para o pronto atendimento das informações aos cidadãos;
VIII - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DE
DEPARTAMENTO DE
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
I - coordenar e orientar ações de
proteção básica, tais como os benefícios de transferência de
renda, os benefícios eventuais e a
inclusão social de forma integrada
entre
poder
público
e
rede
socioassistencial;
II - estabelecer, em conjunto com
a equipe técnica, as atividades a
serem desenvolvidas pelos CRAS

Centro
de
Referência
de
Assistência
Social,
Núcleos
de
Atendimento à Família, e Serviços
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, bem como outros serviços
de proteção social básica;
III
-
orientar
as
equipes
dos
serviços de proteção social básica
na elaboração de relatórios e pareceres periódicos visando à avaliação e monitoramento dos serviços; IV
-
avaliar
as
condições
de
infraestrutura
dos
serviços
oferecidos à população, propondo
medidas
de
melhoria
desses
serviços;
V
-
coordenar
as
equipes
de
referência dos serviços e unidades
administrativas de proteção social
básica;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
VI - supervisionar e avaliar os
convênios, na sua área de atuação;
VII-
coordenar
a
ação
de
vigilância sócio assistencial nos
CRAS e demais serviços da proteção
básica, sistematizando as informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre os serviços de
proteção social básica;
VIII - executar outras atividades
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
IX - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DE
DEPARTAMENTO DE
PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
I - coordenar e orientar ações de
proteção especial de média e alta
complexidade, de forma integrada
entre
poder
público
e
rede
socioassistencial;
II - estabelecer, em conjunto com
a equipe técnica, as atividades a
serem desenvolvidas pelos CRES

Centro de Referência Especializado
de Assistência Social, bem como
outros serviços de proteção social
especial;
III
-
orientar as equipes dos serviços de proteção social especial na elaboração de
relatórios e pareceres periódicos
visando
à
avaliação
e
monitoramento dos serviços;
IV
-
avaliar
as
condições
de
infraestrutura
dos
serviços
oferecidos à população, propondo
medidas
de
melhoria
desses
serviços;
V
-
coordenar
as
equipes
de
referência dos serviços e unidades
administrativas de proteção social
especial;
VI - supervisionar e avaliar os
convênios, na sua área de atuação;
VII
-
coordenar a ação de vigilância socioassistencial nos CREAS e demais serviços da
proteção especial, sistematizando
as informações sobre as situações
de vulnerabilidade e risco que incidem sobre os serviços de
proteção social especial;
VIII - executar outras atividades
correlatas
que
lhe
forem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
determinadas
pelo
superior
imediato;
IX - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO
E
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
I
-
planejar,
coordenar
e
controlar os equipamentos sociais,
mobiliários e frota de veículos
assegurando
a
qualidade
dos
serviços prestados;
II
-
controlar
e
coordenar
a
gestão de pessoas;
III
-
coordenar
o
serviço
de
recepção da Secretaria Municipal
de Assistência Social;
IV
-
coordenar no âmbito da secretaria, a execução das atividades de planejamento e orçamento, contabilidade e administração financeira e patrimonial;
V - coordenar as ações de melhoria
de
infraestrutura
para
o
funcionamento
dos
projetos,
serviços e ações da secretaria e
dos
conselhos
e
fundos
administrativamente vinculados ao
órgão;
VI - executar outras atividades
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
VII - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
MOBILIDADE
URBANA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
VIÁRIOS
E
COOPERAÇÃO
EM
SEGURANÇA
PÚBLICA
I
-
programar
as
atividades
componentes dos projetos relativos
à
implementação
da
política
de
mobilidade urbana do município;
II
-
orientar a execução das atividades do departamento de acordo com os padrões de
qualidade, produtividade e custos
ditados pelas normas, princípios e
critérios estabelecidos;
III - determinar a realização de
estudos e implementar medidas necessárias visando organizar e controlar os serviços de sinalizações urbanas e as
alterações de trânsito e tráfego
do sistema viário municipal;
IV
-
coordenar
equipes
de
trabalho, de acordo com as ações
que
lhe
forem
atribuídas
pelo
superior imediato;
V
-
coordenar
e
controlar
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
cumprimento das normas, rotinas e
instruções
emitidas
e
aprovadas
pelas autoridades competentes;
VI - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
CONCESSÃO
PÚBLICA
E
GESTÃO
DE
TERMINAIS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
VIÁRIOS
E
COOPERAÇÃO
EM
SEGURANÇA
PÚBLICA
I
-
programar
as
atividades
componentes dos projetos relativos
aos serviços de transporte coletivo, transporte escolar e
outros, no seu âmbito;
II
-
orientar a execução das atividades relativas ao funcionamento dos terminais de
passageiros e cargas, bem como os
serviços, permissões e concessões;
III
-
coordenar
equipes
de
trabalho, de acordo com as ações
que
lhe
forem
atribuídas
pelo
superior imediato;
IV - identificar as necessidades e
propor
melhorias
nas
rotinas
laborativas da sua área;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS
DE
SEGURANÇA
PÚBLICA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
VIÁRIOS
E
COOPERAÇÃO
EM
SEGURANÇA
PÚBLICA
I
-
programar
as
atividades
componentes dos projetos relativos
a
convênios
ou
parcerias
com
órgãos federais e estaduais;
II
-
verificar
a
correta
fiscalização
de
trânsito,
de
acordo com a legislação federal
competente, bem como do pátio municipal de recolhimento de veículos;
III - determinar a realização de
estudos e implementar medidas necessárias ao constante aperfeiçoamento na execução dos
serviços, na coleta e distribuição
de dados e informações inerentes
ao departamento;
IV - coordenar equipes de trabalho
e os serviços atinentes à Zona
Azul;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
ACERVO
HISTÓRICO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
CULTURA
I - planejar, coordenar e avaliar
a
estruturação
de
políticas
públicas afetas à sua área;
II
-
coordenar as ações de catalogação, classificação, empréstimo, exposição, aquisição de acervos, entre outros, especialmente as atividades relacionadas ao patrimônio cultural;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
III
-
estabelecer
relações
políticas com outras esferas de
governo
a
fim
de
construir
programas em parceria;
IV-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
ACERVO
LITERÁRIO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
CULTURA
I - planejar, coordenar e avaliar
a
estruturação
de
políticas
públicas afetas à sua área;
II
-
coordenar as ações de catalogação, classificação, empréstimo, exposição, aquisição de acervos, entre outros, especialmente as atividades relacionadas aos conteúdos literários; III
-
estabelecer
relações
políticas com outras esferas de
governo
a
fim
de
construir
programas em parceria;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
PROJETOS,
PROGRAMAS
E
ATIVIDADES
SOCIOCULTURAIS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
CULTURA
I - planejar, coordenar e avaliar
as atividades planejadas para as
mais diversas áreas atribuídas ao
departamento, em consonância com o
planejamento anual da Secretaria
Municipal de Cultura, seguindo o
Plano Nacional de Cultura;
II
-
coordenar as ações de formação, fomento e difusão de
linguagens artísticas;
III
-
estabelecer
relações
políticas com outras esferas de
governo
a
fim
de
construir
programas em parceria;
IV - executar outras atividades
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato; V- desenvolver outras tarefas correlatas. DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE
INSPEÇÃO
MUNICIPAL
E
PRODUÇÃO ANIMAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I
-
gerenciar e coordenar as atividades inerentes à área de produção animal e inspeção de
produtos de origem animal;
II - realizar estudos e planejar
programas e projetos relativos à
produção e comercialização de produtos de origem animal e planejar prévia fiscalização
destes produtos, sob o ponto de
vista industrial e sanitário;
III
-
promover
ações
para
proporcionar
assistência
técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
aos
produtores
rurais,
com
o
objetivo de obter o melhoramento
dos animais, sob os aspectos de
sanidade,
genética,
manejo
e
alimentação;
IV - gerenciar assistência técnica
aos produtores visando à recuperação e melhoramento de pastagens; V
-
planejar
intercâmbio,
convênio, parcerias e estudos com
órgãos competentes, públicos ou privados, visando o desenvolvimento de programas e
projetos que tratem da produção
animal;
VI
-
elaborar
programas
de
análises referentes aos produtos
fiscalizados
utilizando,
através
de convênio, laboratórios da rede
oficial;
VII
-
coordenar
e
proporcionar
treinamento
técnico
ao
pessoal
envolvido no Serviço de Inspeção
Municipal;
VIII - planejar mecanismos para a
divulgação junto às redes públicas
e privadas e da população em geral, objetivando orientar e
esclarecer o cidadão a respeito do
consumo
dos
produtos
animais
e
derivados;
IX - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMENTO E
AGRICULTURA
PARTICIPATIVA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I
-
gerenciar
e
coordenar
as
atividades inerentes à agricultura
permanente e agricultura anual;
II
-
promover e incentivar o desenvolvimento das culturas agrícolas permanentes e anuais,
conforme sua viabilidade econômica
e sua adaptabilidade climática no
município;
III
-
promover,
através
da
extensão rural, a permanência do
produtor no campo;
IV
-
promover
e
incentivar
a
implantação de agroindústrias no
município;
V
-
promover e incentivar o aumento da produtividade e produção de oleráceos no município, visando maior
rentabilidade do produtor rural,
menor preço ao consumidor final;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
VI
-
promover
e
incentivar
a
fruticultura, visando proporcionar
ao
produtor
rural
uma
rentabilidade estável;
VII
-
promover
cursos,
treinamentos e palestras visando o
cumprimento,
melhoria
e
aperfeiçoamento dos objetivos do
departamento
de
abastecimento
e
agricultura;
VIII - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
FOMENTO
INDUSRIAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I
-
promover
o
desenvolvimento
industrial do município através da
criação de distritos industriais,
incubadoras e projetos voltados ao
setor industrial;
II
-
incentivar a promoção de eventos pertinentes ao setor industrial, por meio de exposições, feiras, cursos
técnicos, palestras, seminários e
outros
assemelhados,
visando
o
desenvolvimento local e regional;
III - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I - planejar, coordenar, implantar
e
implementar
as
políticas
de
desenvolvimento industrial;
II
-
interagir nas ações realizadas pela CIESP e FIESP visando à melhoria e o desenvolvimento das empresas do município; III
-
analisar
e
avaliar
os
convênios e programas firmados com
os governos estadual e federal que
propiciem
o
desenvolvimento,
aperfeiçoamento e crescimento das
indústrias
e
suas
produções
no
município;
IV - coordenar ações na busca de
investidores, visando à instalação
de novas indústrias no município;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS
DE
FOMENTO
AO
COMÉRCIO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I
-
coordenar
e
promover
a
modernização do comércio local;
II - planejar ações e promoções
com a cooperação da Associação Comercial e demais órgãos
vinculados ao comércio, visando o
desenvolvimento do comércio local;
III
-
desenvolver projetos e parcerias para a formação, treinamento, aperfeiçoamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
capacitação dos microempresários;
IV-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS
DE
FOMENTO
AOS
SERVIÇOS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I - coordenar e executar reuniões
e discutir soluções para modernização dos serviços no município;
II - coordenar projetos e ações
para o desenvolvimento da prestação de serviços no município;
III - interagir com a Associação
Comercial e órgãos ligados ao comércio, de forma a planejar
ações que aqueçam o mercado de
serviços com empresas locais;
IV
-
elaborar
projetos
com
parcerias
para
a
formação,
treinamento e aperfeiçoamento;
V
-
executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
VI - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO
DE
PESSOAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
I - planejar, orientar e controlar
procedimentos de gestão de pessoal, articulado com o
Departamento de Recursos Humanos e
Serviços de Pessoal da Secretaria
Municipal de Administração;
II - planejar atividades e ações
inerentes ao departamento, definir
prioridades, coordenar e controlar
a
execução
das
mesmas,
fixando
normas e procedimentos;
III - determinar a realização de
estudos estatísticos e implementação de medidas necessárias ao constante aperfeiçoamento na execução dos
serviços do departamento;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO
DE
SERVIÇOS,
SUPRIMENTOS
E
PATRIMÔNIO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
I - planejar, orientar e controlar
as ações para o atendimento dos
serviços, suprimentos e patrimônio
da
educação
propondo
aquisição,
controle e distribuição equitativa
de
equipamentos,
materiais
permanentes e de consumo, móveis e
imóveis, em consonância com os preceitos legais e com as diretrizes das políticas governamentais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
II - planejar atividades e ações
inerentes
ao
departamento,
definindo prioridades, coordenando
e controlando a execução das mesmas, fixando normas e procedimentos;
III - determinar a realização de
estudos estatísticos e implementação de medidas necessárias ao constante aperfeiçoamento na execução dos
serviços do departamento;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO DA REDE
FÍSICA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
I - planejar, orientar e controlar
ações
para
o
atendimento
da
demanda de unidades escolares e da
legislação
vigente
para
organização do sistema de controle
do censo escolar, em consonância
com os preceitos legais e com as
diretrizes
das
políticas
governamentais;
II - planejar atividades e ações
inerentes ao departamento, definir
prioridades, coordenar e controlar
a
execução
das
mesmas,
fixando
normas e procedimentos;
III - determinar a realização de
estudos estatísticos e implementação de medidas necessárias ao constante aperfeiçoamento na execução dos
serviços do departamento;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO
DE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
I - planejar, controlar e orientar
os recursos orçamentários oriundos
das
verbas
municipais
(25%
do orçamento) e dos recursos externos, provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação Básica
FUNDEB, Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento
da
Educação
FNDE, Quota do Salário
Educação

QSE,
Convênio
de
Transporte, de Alimentação Escolar
e demais convênios e parcerias da
SEDUC;
II - planejar atividades e ações
inerentes ao departamento, definir
prioridades, coordenar e controlar
a
execução
das
mesmas,
fixando
normas e procedimentos;
III - determinar a realização de
estudos estatísticos e implementação de medidas necessárias ao constante aperfeiçoamento na execução dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
serviços do departamento;
IV
-
desempenhar
atividades
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO
DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
I - planejar, orientar e controlar
as ações para implantação e implementação de políticas
educacionais no âmbito da educação
infantil;
II - direcionar, supervisionar e
acompanhar pesquisas junto à rede
municipal para obter dados sobre a
realidade
educacional
do
município, através dos indicadores
educacionais,
objetivando
o
estabelecimento
de
diretrizes
pedagógicas para a rede de ensino;
III - acompanhar e monitorar, por
meio
de
relatórios,
visitas,
reuniões e atendimento individual
aos técnicos e gestores de escola,
a
implementação
dos
Projetos
Políticos Pedagógicos P.P.P. das
unidades
escolares
e
acompanhamento
do
trabalho/intervenções das equipes
pedagógicas da SEDUC nas unidades
escolares;
IV
-
coordenar, acompanhar, avaliar o processo de formação continuada dos profissionais da educação, definindo e propondo
ações com vistas à consolidação do
processo
ensino
aprendizagem
de
qualidade na Educação;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO
DA
EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
I - planejar, orientar e controlar
as ações para implantação e implementação de políticas
educacionais no âmbito do ensino
fundamental;
II - direcionar, supervisionar e
acompanhar pesquisas junto à rede
municipal para obter dados sobre a
realidade
educacional
do
município, através dos indicadores
educacionais,
objetivando
o
estabelecimento
de
diretrizes
pedagógicas para a rede de ensino;
III - acompanhar e monitorar, por
meio
de
relatórios,
visitas,
reuniões e atendimento individual
aos técnicos e gestores de escola,
a
implementação
dos
Projetos
Políticos Pedagógicos P.P.P. das
unidades
escolares
e
acompanhamento
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
trabalho/intervenções das equipes
pedagógicas da SEDUC nas unidades
escolares;
IV
-
coordenar, acompanhar, avaliar o processo de formação continuada dos profissionais da educação; definindo e propondo
ações com vistas à consolidação do
processo
ensino
aprendizagem
de
qualidade na Educação;
V - planejar, orientar e controlar
procedimentos de gestão das ações
das equipes técnicas, definir e
coordenar ações de capacitações necessárias ao atendimento de
qualidade na Educação, de acordo
com
as
diretrizes
e
políticas
governamentais;
VI - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
PÓLOS
ESPORTIVOS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ESPORTE
I
-
coordenar
o
processo
de
funcionamento de todas as praças
desportivas do município, fixando
normas e procedimentos para tanto;
II - administrar o processo de
reposição dos equipamentos e materiais esportivos das praças esportivas;
III - autorizar e determinar as
medidas necessárias para a aquisição e manutenção dos equipamentos e materiais
esportivos, materiais permanentes
e bens patrimoniais do órgão;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
FORMAÇÃO
ESPORTIVA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ESPORTE
I - acompanhar, supervisionar e
orientar a execução dos trabalhos
dos
professores
envolvidos
na
execução das práticas desportivas;
II - fiscalizar a execução das
práticas pedagógicas adotadas;
III
-
propor
mecanismos
de
capacitação dos recursos humanos
destinados
à
iniciação
e
aperfeiçoamento esportivo;
IV
-
coordenar
os
estudos
e
pesquisas tendentes a aprimorar as
práticas esportivas e paraesportivas que favoreçam o desenvolvimento dos programas
sociais de esporte e lazer e a
promoção da qualidade de vida da
população, fomentando a produção
do conhecimento nessa área;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
FOMENTO
ESPORTIVO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ESPORTE
I - planejar, acompanhar, avaliar
e documentar a aplicação das políticas públicas voltadas à
promoção do esporte performance,
esporte
educação
e
esporte
participação, no âmbito de ação do
município;
II
-
coordenar o processo de participação do município em competições organizadas por confederações, federações, Secretaria Estadual de Esporte, ligas e outras entidades
esportivas, visando a excelência
em resultados técnicos;
III
-
zelar
pela
aplicação
de
recursos financeiros destinados à
operação diária das modalidades;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO
E
CONTROLE
DE
POLÍTICAS
AMBIENTAIS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
MEIO AMBIENTE
I - planejar e dirigir programas e
projetos
visando
à
proteção
ambiental;
II - administrar a execução de
projetos
de
preservação
de
qualidade ambiental e equilíbrio
ecológico;
III - promover estudos e pesquisas
para a elaboração de projetos e
convênios
com
o
objetivo
de
captação de recursos;
IV
-
planejar
e
desenvolver
atividade com a comunidade para a
implantação de projetos e ações de
preservação ambiental;
V
-
executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;
VI - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
ESTUDOS,
AVALIAÇÃO
E
IMPACTOS
SOBRE
OS
RECURSOS
NATURAIS
DA
SECRETARIA
DE
MEIO AMBIENTE
I - desenvolver estudos referentes
à fauna e a flora no município;
II - planejar ações de proteção às
áreas
verdes
do
município
e
cadastro das reservas naturais e
urbanas;
III - coordenar ações de combate à
poluição ambiental;
IV - promover o desenvolvimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
projetos paisagísticos e de serviços de jardinagem e arborização;
V - planejar e cooperar com o
serviço
de
limpeza
pública,
executado no âmbito do município,
estimulando a população a promover
a reciclagem e disposição adequada
dos resíduos sólidos;
VI - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
DA
SECRETARIA
DE
MEIO AMBIENTE
I
-
organizar
as
atividades
educativas da secretaria;
II - coordenar o desenvolvimento e
organização das atividades educativas em escolas, associações, sindicatos e
população em geral;
III
-
dirigir
as
ações
de
divulgação de proteção ambiental
desenvolvidas pela secretaria;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
CONSERVAÇÃO
RURAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
PÚBLICOS
I
-
dirigir as atividades executadas pelas equipes de conservação, limpeza, manutenção
das estradas rurais existentes no
município;
II - planejar as atividades de
limpeza de terrenos e áreas rurais
de propriedade do município;
III - organizar e determinar os
trabalhos executados pelas equipes
responsáveis pela aberturas de vias, realização de curvas de
nível e recuperação de pontes;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
CONSERVAÇÃO
URBANA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
PÚBLICOS
I
-
dirigir as atividades executadas pelas equipes de conservação, limpeza, manutenção das vias públicas urbanas
existentes no município;
II - planejar as atividades de
limpeza,
recuperação
de
áreas
públicas urbanas de propriedade do
município;
III - determinar os trabalhos das
equipes responsáveis pela execução
e recuperação de calçadas, bocas
de lobo, galerias de águas pluviais, guias, sarjetas,
sarjetões e etc;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
IV
-
dirigir
os
trabalhos
das
equipes
responsáveis
pela
canalização de córregos;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
PÚBLICOS
I
-
coordenar
as
equipes
responsáveis
pela
execução
dos
serviços públicos às unidades do
município;
II - planejar os projetos e demais
ações
tendentes
a
conservar
os
bens públicos;
III
-
gerenciar
o
quadro
de
pessoal responsável pelas ações de
conservação,
manutenção
e
reparação dos bens municipais;
IV - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
CEMITÉRIOS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
PÚBLICOS
I - planejar e dirigir os serviços
e atividades relacionados à administração, manutenção e fiscalização dos cemitérios
municipais, bem como a operação e
fiscalização
dos
serviços
fúnebres;
II - propor medidas que propiciem
a humanização e a urbanização dos
cemitérios;
III - apresentar medidas de modo a
garantir o funcionamento adequado
do parque fúnebre;
IV - coordenar todos os serviços
de
sepultamento,
exumação
e
traslados de restos mortais;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
DE
FROTA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
PÚBLICOS
I
-
dirigir as equipes responsáveis pela execução dos serviços de manutenção, recuperação e conservação dos veículos e máquinas de
titularidade do município;
II - planejar medidas preventivas
tendentes a conservar os veículos
e máquinas municipais;
III
-
supervisionar
as
equipes
responsáveis pelo recebimento de
combustíveis,
bem
como
aquelas
responsáveis
pelo
abastecimento
dos veículos e máquinas públicas,
inclusive troca de pneus, lavagem
e lubrificação;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
IV
-
dirigir e coordenar o agendamento dos serviços de
funilaria e pintura dos veículos e
máquinas municipais;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
HABITAÇÃO
I - gerenciar todas as atividades
referentes à fiscalização de obras, terrenos baldios que necessitem de limpeza, muro,
calçada, dirigindo as atividades
dos agentes e fiscais;
II - assistir ao titular da pasta
nas questões relativas a vistorias
in loco sobre todas as questões
urbanísticas,
sempre
que
solicitado;
III - controlar as atividades de
fiscalização
permanente
sobre
possíveis obras irregulares, sob a
assessoria técnica dos profissionais de engenharia e arquitetura; IV
-
promover
estudos
para
o
aperfeiçoamento
de
medidas
necessárias no que se refere ao
cumprimento
dos
dispositivos
estabelecidos no Código de Obras;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO DE
USO E OCUPAÇÃO
DO
SOLO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
HABITAÇÃO
I - acompanhar e controlar todos
os atendimentos públicos referentes ao cumprimentos das obrigações por parte dos proprietários de imovéis
particulares e públicos, no que se
refere ao uso adequado das calçadas de acordo com que
preconiza as leis vigentes;
II
-
orientar
e
coordenar
as
notificações
e
eventuais
penalidades a serem aplicadas de
acordo com o ordenamento municipal
que estejam em desacordo com as
leis municipais e correlatas;
III - gerenciar o desenvolvimento
de atividades de acompanhamento in
loco de eventuais descumprimentos
de leis que sejam recebidas pelo
municipio, através do sistema eletrônico de internet, via telefone ou presencial, visando
atender com qualidade as possíveis
reclamações e denúncias efetuadas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
IV - assessorar o Coordenador de
Fiscalização Urbanística em todas
as atividades necessárias para o
cumprimento das normas vigentes do
Plano Diretor municipal e das leis
correlatas;
V-desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
APROVAÇÃO
DE
PROJETOS
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
HABITAÇÃO
I - controlar as atividades dos
servidores responsáveis pela avaliação dos projetos arquitetônicos submetidos à aprovação;
II - coordenar e distribuir os
serviços
de
verificação
e
avaliação de termo de conclusão de
obras e serviços, alvará de execução, reforma, ampliação,
habite-se e alvará de conservação;
III
-
promover estudos para a eficácia da legislação e
cumprimento das normas pertinentes
às edificações e normas técnicas
vigentes;
IV
-
zelar
pelas
políticas
de
proteção ao patrimônio histórico,
paisagístico
e
urbanístico
da
cidade;
V
-
dirigir
e
coordenar
os
trabalhos das equipes técnicas no
que
se
refere
à
elaboração
de
projetos, mapas, plantas e demais
trabalhos gráficos necessários aos
serviços da pasta e dos demais
órgãos da Prefeitura Municipal;
VI - desenvolver outras tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
CADASTRO
TÉCNICO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
HABITAÇÃO
I
-
promover
estudos
e
propor
medidas necessárias ao constante
aperfeiçoamento da coleta de dados
e
informações,
acompanhando
o
desenvolvimento físico, econômico
e social do Município;
II - subsidiar o titular da pasta
na adoção de medidas que permita a
orientação do uso e ocupação da
malha
urbana,
quando
de
sua
expansão;
III - coordenar e acompanhar a
coleta de dados que impliquem na
obtenção
de
informações
necessárias para o lançamento dos
tributos
que
incidam
sobre
a
propriedade predial e territorial
rural e urbana;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
IV - controlar e acompanhar todas
as
fases
de
trabalho
para
cadastramento de lotes urbanos e
rurais, para o atendimento de sua
atividade-fim;
V
-
desenvolver
outras
tarefas
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
I
-
planejar
e
supervisionar
atividades de vigilância sanitária
no âmbito municipal;
II - gerenciar a operacionalização
de
instrumentos
de
avaliação
e
controle de dados para implantação
e alimentação contínua de um banco
de dados;
III - incentivar a elaboração de
estudos e pesquisas para o aprimoramento das ações de
vigilância sanitária;
IV
-
coordenar a promoção do desenvolvimento de ações de controle de bens de consumo relacionados direta ou indiretamente com a saúde, em
todas as suas etapas;
V - coordenar o desenvolvimento de
ações de controle do meio ambiente, vida e trabalho relacionados à vigilância sanitária;
VI - desenvolver outras atividades
correlatas.
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
I
-
gerenciar
as
atividades
inerentes ao controle de produtos
relacionados à saúde, prestação de
serviços de saúde, meio ambiente e
ambiente do trabalho;
II
-
dirigir as atividades inerentes ao comportamento das doenças sobre controle de Vigilância Epidemiológica e coberturas vacinais, conforme
normas legais e técnicas vigentes;
III - gerenciar as atividades do
respectivo órgão responsável pelo
controle de zoonoses e vetores;
IV - promover o entrosamento dos
serviços subordinados, visando ao
desenvolvimento
integral
dos
trabalhos;
V - gerir a disponibilização de
dados sobre perfil epidemiológico
e
outros
que
interfiram
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
qualidade de vida da população;
VI
-
planejar
as
ações
de
vacinação canina, como medida de
prevenção
e
controle
da
raiva
animal e humana;
VII - planejar e orientar as ações
de captura de animais, controle de
vetores e zoonoses, e manter serviço de profilaxia da raiva animal;
VIII - desenvolver outras tarefas
correlatas.
Lei no 9.906, de 15 de abril de 2019
Altera
e
acrescenta
dispositivos
à
Lei
no
5.005, de 17 de dezembro
de 1997, para atualizar a
estrutura
administrativa
da Secretaria de Finanças.
[...]
Artigo 4o - Fica criado o cargo em
comissão de Diretor do Departamento de
Proteção, Defesa e Bem Estar Animal, de
livre nomeação e exoneração, referência
C.C.3, cujas atribuições são:
I
atuar na elaboração de políticas
públicas, propor e fazer cumprir normas
relacionadas à proteção, defesa e bem-
estar animal;
II
-
implementar
medidas,
ações
e
programas relativos à fauna silvestre,
de acordo com a Política Nacional do
Meio Ambiente;
III - promover programas contínuos de
educação ambiental específicos para a
proteção
e
bem-estar
animal
no
Município;
IV - orientar e supervisionar outros
órgãos a respeito da proteção e bem-
estar animal;
V - promover parcerias, convênios ou
outras formas de cooperação técnica entre as unidades da administração direta ou indireta, com órgãos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
outras
esferas,
com
a
iniciativa
privada e com o terceiro setor, visando
o correto manejo e trato, com a fauna
silvestre e doméstica;
VI
-
gerenciar as atividades desenvolvidas no abrigo de animais
municipal e zelar pelo bem-estar dos
animais acolhidos;
VII
-
exercer
outras
atividades
correlatas.
Lei no 9.908, de 15 de abril de 2019
Dispõe sobre a alteração
da denominação da Secretaria Municipal de Assuntos Viários e Cooperação em Segurança Pública, cria coordenadoria, altera
competências, e dá outras
providências.
[...]
Artigo 5o - O cargo em comissão de
Diretor do Departamento de Mobilidade
Urbana fica transformado em Diretor do
Departamento de Mobilidade Urbana e Educação para o Trânsito e a ele competirá, além das atribuições
previstas na Lei no 9.012, de 18 de
dezembro de 2015, desenvolvimento de
atividades relacionadas à educação para
o trânsito, conforme as normas e procedimentos definidos pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito. Nos cargos acima impugnados, argumenta-se na inicial
que não preenchem
os
requisitos constitucionais de alta assessoria ou
direção, com necessária relação de fidúcia entre
nomeante e nomeado. No tópico seguinte examinar-se-
á tais argumentos.
2.2
DOS CARGOS COMISSIONADOS E
FUNÇÕES DE CONFIANÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
A Constituição Federal, no seu artigo 37,
inciso V, estabelece distinção entre função de confiança
e cargos comissionados, inclusive quanto ao percentual
mínimo de ocupação destes últimos por servidores de
carreira:
'as
funções
de
confiança,
exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos
previstos
em
lei,
destinam-se
apenas
às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.'
E essa diretriz é reproduzida no artigo
115, inciso V, da Constituição Estadual, e deve ser
respeita pelos Municípios por força do seu artigo 144.
Nesse escopo, 'direção' significa poder
de comando, uma posição no topo dentro de uma hierarquia,
normalmente, um departamento inteiro. Já 'chefia' seria o
poder de decisão e autoridade em espectro de atuação
menor que o da direção, normalmente, de uma seção do
departamento. O chefe é o superior mais imediato dos
servidores, ao passo que o diretor é mais mediato que
este. E ambos sustentam o caráter de hierarquia dentro de
uma instituição pública, e ambos são cargos de comando.
Assessoria, por sua vez, corresponde à
prestação de um auxílio à determinada autoridade, ou, em
outras palavras, o assessor dá um suporte, seja de índole
técnica ou empírica, a um superior.
Portanto, 'função' para a definição do
alcance do comando constitucional é entendida como aquela
de 'confiança' da autoridade que as preenche ou exonera,
livremente, no interesse da coisa pública e para ao
exercício, específico, de direção, chefia ou assessoramento. Assim, as funções de confiança se
assemelham quanto à natureza das atribuições aos cargos
em comissão. No entanto, decidiu o legislador que aquelas
são reservadas aos ocupantes do quadro efetivo, enquanto
estes podem ser preenchidos, até certo limite, por
pessoas estranhas à carreira.
Portanto,
determinadas
tarefas
diferenciadas e de grande relevo podem gerar a criação de
cargos em comissão, mas também podem ser assumidas pelos
ocupantes de cargos de provimento efetivo aos quais se
atribui uma gratificação pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
Desse modo, a função de confiança não
consiste numa posição jurídica equivalente a um cargo
público,
mas
na
ampliação
das
atribuições
e
responsabilidades de um cargo de provimento efetivo,
mediante uma gratificação pecuniária que pode ser objeto
de incorporação temporal aos vencimentos, ou não. Essa
circunstância a faz diferente do cargo em comissão cuja
remuneração
correspondente
abrange
todas
as
responsabilidades e encargos possíveis.
Segundo a doutrina:
“Cargo em comissão é o que só se admite
em caráter provisório. São declarados
em lei de livre nomeação (sem concurso
público) e exoneração (art. 37, II),
destinando-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento (CF,
art. 37, V)” (Meirellles, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro, 41a
Ed., Malheiros, 2015, p. 513).
Prescreve a Constituição Estadual:

Artigo 111 - A administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação,
interesse
público
e
eficiência.
[...]
Artigo 115 - Para a organização da
administração pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:
I
-
os
cargos,
empregos
e
funções
públicas são acessíveis aos brasileiros
que
preenchem
os
requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
concurso público de provas ou de provas
e
títulos,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo em comissão, declarado em
lei, de livre nomeação e exoneração;
[...]
V - as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento. A regra ordinária é: cargos e
funções de confiança devem, o quanto possível,
serem
preenchidos
por
servidores
aprovados
em
concurso público de provas e títulos, habilitando-
se para o exercício do serviço público. Nesse
sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: “...a exigência constitucional do concurso público não pode ser
contornada pela criação arbitrária de
cargos em comissão para o exercício de
funções que não pressuponham o vínculo
de confiança que explica o regime de
livre
nomeação
e
exoneração
que
os
caracteriza...” (RTJ 156/793).
A
corroborar
esse
entendimento,
decisões proferidas pelo Colendo Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE CARGOS POR
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO.
NORMA
QUE
DEIXOU DE ESTABELECER AS ATRIBUIÇÕES E
RESPONSABILIDADES DOS CARGOS, BEM COMO
OS
REQUISITOS
PARA
NOMEAÇÃO,
INVIABILIZANDO A ANÁLISE DE SUA CRIAÇÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
OS
PERMISSIVOS
CONSTITUCIONAIS. OFENSA AO ARTIGO 115,
INCISOS I, II E V DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO E ARTIGO 37, INCISOS II E V, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PEDIDO
JULGADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
PROCEDENTE.”
(TJSP;
ADIN
no
2078628-42.2018.8.26.0000,
rel.
Des. Márcio Bartoli, j. 12/09/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Ação que objetiva os cargos em comissão
de "Chefe de Divisão de Arrecadação de
Tributos",
"Chefe
de
Divisão
de
Conservação do Município", "Chefe de
Divisão de Engenharia e Fiscalização de
Obras", "Chefe de Divisão de Expediente
Administrativo", "Chefe de Divisão de
Serviços Rurais", "Chefe de Divisão de
Suprimentos",
"Chefe
de
Divisão
de
Recursos Humanos", "Chefe de Merenda
Escolar",
"Chefe
de
Serviço
de
Manutenção
e
Controle
de
Frota",
previstos nos anexos II e V, da Lei
Complementar no 143, de 11 de março de
2016, do Município de Estrela D'Oeste
Cargos
a
que
não
correspondem
atribuições próprias de assessoramento,
chefia e direção, mas funções técnicas,
burocráticas,
operacionais
e
profissionais a serem preenchidas por
servidores
públicos
investidos
em
cargos de provimento efetivo
Dispensa
de concurso público para nomeação de
servidor em caráter excepcional, ou seja, desde que preenchidos determinados requisitos, posto
destinarem-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento, que
exijam
vínculo
de
confiança

Irrelevância da nomenclatura utilizada,
se as atribuições não são próprias do
cargo
comissionado
na
forma
da
Constituição
Violação dos arts. 111,
115, II e V, e art. 144 da CE
Ação
procedente.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS

Necessidade de garantir segurança jurídica e de possibilitar à Administração municipal ajustar-se à
nova realidade emanada da declaração de
inconstitucionalidade
Efeitos desta a
produzir-se ao cabo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data do julgamento, de conformidade com a
orientação traçada pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça. Ação julgada
procedente, com modulação.” (TJSP; ADIN
no 2236964-18.2016.8.26.0000; rel. Des.
João Carlos Saletti; j. 27/09/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
“Ação Direta de Inconstitucionalidade

Lei
Complementar
no
141,
de
29
de
setembro
de
2015,
do
Município
de
Itapuí, que 'dispõe sobre a extinção e
criação de diretorias e reestruturação
administrativa do quadro de provimento
em comissão da prefeitura municipal de
Itapuí
e
dá
outras
providências'

Nulidade do art. 27; das expressões
'Diretor
Municipal
de
Compras,
Licitação
e
Logística'
e
'Diretor
Municipal
de
Negócios
Jurídicos'
previstas no art. 30; do art. 31; do
art. 32 e das expressões 'Chefe de
Seção,
'Coordenador
de
Urgência
e
Emergência',
'Coordenador
de
Planejamento', 'Coordenador', 'Gerente'
e 'Assessor' previstas no Anexo II.
Criação
de
cargos
de
provimento
em
comissão

Funções
burocráticas,
técnicas ou profissionais de caráter
permanente
Necessidade de concurso
público - Contrariedade aos arts. 111,
115,
I,
II
e
V;
144,
da
CE/89.
Advocacia Pública
Imprescindibilidade
de
concurso
público

Atividade
reservada a profissionais investidos em
cargos públicos
Violação aos arts.
98,
99
e
100
da
CE/89.
Inconstitucionalidade
configurada

Ação procedente em parte.” (TJSP; ADIN
no 2044351-34.2017.8.26.0000, rel. Des.
Carlos Bueno, j. 13/09/2017).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Anexos II e V, da Lei no 8.126, de 06
de fevereiro de 2014, do Município de
Araraquara, com a redação dada pela Lei
no 8.510, de 29 de julho de 2015, do
mesmo Município - Criação de cargos de
provimento
em
comissão
de
"Assessor
Administrativo", "Assessor Hospitalar",
"Assessor
Financeiro",
e
"Assessor
Clínico Hospitalar" - Alegação de que a
descrição das atribuições desempenhadas
pelos ocupantes dos referidos cargos,
não
revela
natureza
exigente
da
confiança senão plexo de competências
comuns,
técnicas
profissionais
-
É
necessário que a legislação demonstre,
de forma efetiva, que as atribuições
dos
cargos
a
serem
criados
se
harmonizam com o princípio da livre
nomeação
e
exoneração
-
Cargos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
provimento
em
comissão
de
"Assessor
Administrativo" e "Assessor Hospitalar"
- Atribuições que guardam arrimo para
efeito
da
observação
do
cargo
em
comissão, pois inerentes à natureza das
funções
de
direção,
chefia
e
assessoramento - Demais cargos públicos
que retratam meras funções técnicas,
operacionais,
administrativas
e
burocráticas
-
Violação
aos
artigos
115,
incisos
II,
V
e
144,
da
Constituição do Estado de São Paulo -
Modulação dos efeitos. Pedido parcialmente procedente, com modulação.”
(TJSP; ADIN
no
2010971-20.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo Anafe, j. 02/08/2017.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 972, de 19.01.17 de Silveiras.
Criação de cargos de provimento em comissão. Atribuições não retratam assessoramento, direção e chefia. Questão em parte superada com a
vigência da Lei no 983, de 02.05.17.
Superveniente falta de condição da ação. Ausente o interesse de agir.
Perda de objeto. Precedentes. Processo
julgado extinto, quanto ao parágrafo
único do art. 4o; expressões "Conselheiro Tutelar" e "Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito"
constantes dos Anexos II e III da Lei
no 972, de 19.01.17, sem resolução de
mérito.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 983, de
02.05.17
de
Silveiras.
Alterando
as
disposições da Lei no 972, de 19.01.17,
deu nova redação aos seus Anexos II e
III, mantendo as atribuições de cargos
de provimento em comissão e criando
novo cargo de provimento em comissão
que não retratam funções de assessoramento, chefia e direção. Controle concentrado incidental. Caracterizada evidente manobra para esvaziar o processo de controle
abstrato sem pretensão de sanar o vício
apontado.
Possibilidade
de
análise
incidental da questão. Precedentes da
Suprema Corte e do C. Órgão Especial.
Funções
burocráticas,
técnicas
ou
profissionais. "Assessor de Turismo',
"Assessor de Serviço Social", "Assessor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
de
Transporte",
"Assessor
de
Obras
Rurais", "Chefe do Setor da Educação",
"Chefe
de
Divisão
de
Transporte",
"Chefe do Setor da Ação Comunitária",
"Chefe do Setor de Cultura e Turismo",
"Chefe do Setor de Esportes e Lazer",
"Chefe
do
Setor
de
Limpeza"
e
"Secretário" constantes do Anexo II e
III
da
Lei
no
972,
de
19.01.17
e
"Assessor
de
Turismo",
"Assessor
de
Serviço
Social",
"Assessor
de
Transporte",
"Assessor
de
Obras
Rurais",
"Assessor
do
Setor
da
Educação", "Assessor do Setor da Ação
Comunitária",
"Assessor
do
Setor
de
Cultura",
"Assessor
do
Setor
de
Esportes e Lazer", "Assessor do Setor
de Limpeza" e "Diretor de Trânsito e
Transportes", constantes dos Anexos II
e III, da Lei Municipal no 983, de
02.05.17.
Inadmissível
contratar
servidores em comissão para as ocupar.
Vício deduzível, inclusive, da própria
nomenclatura deles. Modulação. 120 dias
a contar do julgamento da presente ação
(art.
27
da
Lei
no
9.868/99).
Procedente, quanto ao mais, a ação, com
modulação.”
(TJSP;
ADIN
no
2047438-
95.2017.8.26.0000, rel. Des. Evaristo
dos Santos, j. 02/08/2017).
Releva consignar ser irrelevante a
nomenclatura utilizada se as atribuições não são
próprias de direção, chefia e assessoramento, nem
retratam a necessidade de relação de confiança.
Dito isso, segundo as atribuições dos
cargos de Assessor e os inúmeros de Diretor criados pelas
leis
reproduzidas
no
tópico
2.1,
bem
como
suas
respectivas atribuições, não revelam situação de 'alta'
assessoria ou de direção, por profissionais absolutamente
capacitados, tanto que vários nomeados sequer possuem
nível superior, e em alguns casos, a legislação não o
exige (fls. 247/251 e 347).
Notadamente,
basta
olhar
para
as
atribuições descritas no Anexo Único da Lei 7.681/2011 e
Anexos I e II da Lei 9.012/2015 para identificar que são
de natureza técnica/burocrática e não dependem de análise
de conveniência política ou pessoal do agente nomeante
(Prefeito ou Secretário), ou seja, agir no interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
destes.
Vale
dizer:
tais
atribuições
poderiam
ser
perfeitamente exercidas por servidores designados em
função
de confiança, não por pessoas estranhas à
Administração e em comissão 'pura'.
Nesse
sentido
decidiu
o
Supremo
Tribunal Federal no RE-1041210/SP, ao lhe dar
repercussão
geral
(TEMA
1010),
em
julgamento
realizado dia 16/11/2018, com voto condutor da
Ministra Carmen Lúcia.
“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o
regime excepcional de livre nomeação e
exoneração.
Repercussão
geral
reconhecida.
Reafirmação
da
jurisprudência da Corte sobre o tema.
1. A criação de cargos em comissão é
exceção à regra de ingresso no serviço
público mediante concurso público de
provas ou provas e títulos e somente se
justifica
quando
presentes
os
pressupostos constitucionais para sua
instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte,
a
criação
de
cargos
em
comissão
pressupõe: a) que os cargos se destinem
ao exercício de funções de direção,
chefia
ou
assessoramento,
não
se
prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o
servidor nomeado; c) que o número de
cargos
comissionados
criados
guarde
proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os institui; e
d) que as atribuições dos cargos em
comissão
estejam
descritas
de
forma
clara e objetiva na própria lei que os
cria.
3.
Há
repercussão
geral
da
matéria
constitucional aventada, ratificando-se
a pacífica jurisprudência do Tribunal
sobre o tema. Em consequência disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
nega-se
provimento
ao
recurso
extraordinário. 4. Fixada a seguinte
tese:
a)
A
criação
de
cargos
em
comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia
e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária
relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado; c) o
número de cargos comissionados criados
deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com
o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que
os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva,
na própria lei que os instituir.”
Em verdade, como se rotineiramente
se constata nas inúmeras ações diretas contra os
quadros
funcionais
dos
diversos
Municípios
do
Estado de São Paulo, e o caso em testilha não é
exceção,
há
a
nefasta
prática
de
mero
'rotulamento' de cargos correspondentes a funções
ordinárias e de baixa complexidade, tanto que o
nível de escolaridade exigido sequer passa o da
educação
básica,
como
de
'assessoria'
para
dissimular a real natureza dos postos de seus
ocupantes. Infelizmente é um golpe de morte na
lealdade
e
transparência
que
deveria
ter
o
Administrador público, e ainda mais na condição de
representação do povo, com o erário e a democracia.
Note-se que a promulgação da Emenda
Constitucional
no
19/98
tinha como viés programático a mudança de paradigma na administração pública para alcançar a
racionalização no serviço público com impulso para
o princípio da eficiência insculpido no caput do
artigo 37 da Carta Maior, o que se atinge com um
corpo funcional qualificado, concursado e com um
plano de carreira definido.
E
justamente
por
isso,
o
constituinte federal estabeleceu que funções de
confiança devem ser preenchidas por funcionários
efetivos, enquanto os cargos comissionados também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
devem ser ocupados pelos de carreira em percentual
mínimo estabelecido em lei (artigos 37, inciso V,
da CF/88 e 115, inciso V, da CE). A ideia é
atingir o máximo de profissionalização possível
com
funcionários
de carreira, selecionados
em
concurso de provas e títulos, atingindo-se nível
de excelência e eficiência com o cada vez mais
apertado orçamento público.
Em razão de todo o exposto, conclui-
se que: a-) não é possível a criação de cargos
comissionados sem a previsão de suas atribuições
com clareza, bem como de escolaridade compatível
com a exigência de assessoramento ou direção de
alto
nível,
não
reservada
para
pessoas
com
formação apenas na Educação Básica (fundamental e
médio); b-) para atribuições de baixa complexidade
e de menor nível de escolaridade, não cabe
designação em comissão ou função de confiança.
2.3 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse público.
Desse modo, não é razoável a repetição
dos valores eventualmente recebidos pelos ocupantes dos
cargos
enquanto
vigentes
os
dispositivos
da
norma
impugnada, eis que recebidos de boa-fé e em decorrência
da efetiva prestação de serviços, sob pena do indevido
enriquecimento da Administração.
Por outro lado, como se trata de cargos
que não são imprescindíveis para o atendimento direto dos
munícipes, eis que são cargos burocráticos de assessoria
e chefia, alguns de alto escalão, não há dificuldade para
serem
supríveis,
provisoriamente,
por
servidores
concursados com função gratificada com nível escolar
compatível.
Nesse caso, há ressalva expressa na LC
173/2020 (artigo 8o, inciso IV) quanto à reposição de
cargos
de
chefia,
direção
e
assessoramento
até
31/12/2021, desde que não ocorra aumento de despesa, ou
seja, plenamente possível a nomeação para esses cargos,
por pessoa que preencha os requisitos legais.
No
entanto,
em
razão
das
eleições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2072674-44.2020.8.26.0000 - voto no 32362
municipais, ganha destaque a diretriz do artigo 73,
inciso V, da Lei 9.504/97, que impede a movimentação do
quadro funcional nos três meses que antecedem o pleito
até a posse dos eleitos, em janeiro do ano seguinte.
Desse modo, a modulação fica estabelecida
em 120 (cento e vinte) dias, a partir deste julgamento.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) julgo procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade dos cargos comissionados relacionados na petição inicial, e respectivas
expressões, constantes nos artigos 21-C.1, 21-C.2, 21-
C.3, 21-D.1, da Lei 6.136/2003 (Diretor); artigo 5o da
Lei 6.205/2004 (Diretor); Anexo Único da Lei 7.681/2011
(Assessor); artigos 6o e 7o da Lei 7.990/2013 (Diretor do
Departamento Administrativo e Financeiro, Diretor do
Departamento de Fomento Turístico); artigo 8o, Anexos I e
II, da Lei 9.012/2015 (Diretores de Departamento); artigo
4o da
Lei
9.906/2019 (Diretor do Departamento de
Proteção, Defesa e Bem Estar Animal); artigo 5o da Lei
9.908/2019 (Diretor do Departamento de Mobilidade Urbana
e Educação para o Trânsito), todas do Município de
Presidente Prudente, por violação dos artigos 111,
115, incisos II e V, e 144 todos da Constituição
Estadual, e artigo 37, inciso V, da Constituição
Federal, segundo os parâmetros do Tema 1.010 em
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal; b-)
modulo, por consequência, os efeitos da presente
decisão conforme parâmetro do tópico 2.3.

4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a ação, com modulação.
JACOB VALENTE
Relator